Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL FINANCIADO SEM ANUÊNCIA DO ENTE FINANCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO ADMITIDA. AQUISIÇÃO DE ÁGIO POR MEIO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO NEGOCIAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO IMÓVEL E DE SUAS TAXAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO ÁGIO.
1. É cabível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, a teor do art. 125, inciso II, do CPC.
2. A ausência de consentimento do banco credor não impede a assunção de dívida por adquirente de ágio de imóvel financiado, sendo que a inadimplência das prestações do bem pelo adquirente do ágio implica a rescisão do contrato entre cedente e cessionário, mediante pagamento de perdas e danos, caso seja demonstrada a relação negocial entre as partes.
3. Comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, cumpriria à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Apelo não provido.